Tribunal: TJDFT
Processo: 0713784-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713784-94.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de JACKSON JOHN TEIXEIRA AMARAL, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, que indeferiu o pedido da defesa do paciente para que ele participe das audiências de instrução por meio de videoconferência. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 36, c/c art. 40, incisos IV e V, da Lei n. 11.343/06; no art. 2o, c/c § 2o, da Lei n. 12.850/13; no art. 1o, c/c § 4o, da Lei n. 9.613/98; e nos arts. 299 e 304 do Código Penal. Relata que a prisão preventiva do paciente foi relaxada em 5/10/2023, no entanto, em 11/10/2023, a d. Magistrada decretou novamente a segregação cautelar do paciente e de outros dois corréus. Informa que, até o presente momento, o mandado de prisão em desfavor do paciente ainda não foi cumprido. O impetrante informa que a MM. Juíza de 1o grau designou audiências de instrução, a serem realizadas de forma presencial, nos dias 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024. Nesse contexto, a Defesa do paciente requereu a disponibilização do link da audiência, para que o paciente possa participar do ato por meio de videoconferência e, assim, exercer sua autodefesa em sua plenitude. No entanto, o pedido defensivo foi indeferido pela indigitada autoridade coatora. Sustenta cerceamento de defesa, ao argumento de que “o fato de um réu não se apresentar à Justiça para evitar que mandado de prisão contra si seja cumprido não afasta suas garantias constitucionais de direito à defesa, incluindo seu interrogatório”. Requer, assim, a concessão da liminar para garantir ao paciente o direito de participar, por meio de videoconferência, das audiências de instrução designadas para os dias 15, 16, 17 e 18 de abril de 2024. Alternativamente, requer a suspensão da ação penal até o julgamento definitivo do presente writ. No mérito, postula a concessão da ordem e a confirmação da liminar deferida. É o relatório. Decido. De plano, não identifico razões para deferir o pedido liminar pleiteado. Pelo que se observa, o paciente está em local incerto e não sabido e, mesmo ciente da ordem de prisão que pesa contra si, não se apresentou para dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Embora o art. 185, §2o, do CPP autorize a realização do interrogatório do réu por videoconferência, essa hipótese é excepcional e só deve ser deferida para atender a finalidades previstas em lei, in verbis: Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (...) § 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. Como se observa, a situação narrada no caso em análise – paciente foragido – não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que permite, excepcionalmente, a realização da audiência por videoconferência. Conforme bem consignou a d. Magistrada de 1o grau, “ausente qualquer justificativa plausível para tanto, o comparecimento presencial ao fórum se mostra de rigor, nos termos da Instrução n. 1 de 04 de Janeiro de 2023, da Corregedoria de Justiça do TJDFT”. Assim, não há previsão legal que autorize a participação do réu nas audiências por meio da videoconferência nas situações em que há contra ele mandado de prisão expedido e não cumprido. Portanto, não se verifica, a priori, o alegado constrangimento ilegal que autoriza a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 8 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador